Tribunal: CARF
Processo: 10380.012956/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012956/2006-84
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-004.126 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrentes
ENEL BRASIL S.A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. NÃO
CONHECIMENTO. VALOR DE ALÇADA.
O crédito exonerado ainda em litígio não alcança o valor de alçada para
interposição do Recurso de Ofício razão pela qual o mesmo não deve ser
conhecido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
Tendo sido o crédito lançado subsistente reconhecido e parcelado pelo
contribuinte resta o Recurso Voluntário prejudicado em razão do pedido de
desistência formulado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012956/2006-84
Fl. 901
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.126 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em face do acordão
proferido pela Delegacia regional de Fortaleza – CE, que julgou procedente em parte a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude do lançamento tributário da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no montante de R$
21.415.741,16, incluídos os encargos legais.
Cientificado da autuação, o contribuinte apresenta Impugnação administrativa em
22.01.2007 (fls. 61/105), instruída com os documentos de fls. 106/151, alegando os seguintes
argumentos:

a) Em sede de preliminar, aduz a nulidade do procedimento fiscal, por ofensa
às formalidades necessárias à constituição do crédito tributário, previstas
nos arts. 10 c 11, do Decreto n° 70.235, de 1972, em razão de não haverem
sido indicadas a data c a hora da lavratura do AI, nem constar a indicação
do cargo do autor do feito; Já no mérito, alega a existência de
inconsistências e incertezas nos valores apurados pela Fiscalização, a qual
não demonstrou nem comprovou as bases de cálculo arroladas na
autuação; tampouco motivou a desconsideração dos valores informados
pela contribuinte, conforme planilha comparativa que elabora; discorre
sobre o ônus da prova da autoridade lançadora no procedimento fiscal,
cujo descumprimento leva à insubsistência do feito;
b) Ressalta que, mesmo depois da vigência do Decreto n° 5.164, de 2004,
que reduziu a zero, a partir de agosto daquele ano, a alíquota do PIS c da
Cofins incidente sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime não-cumulativo, o autor do feito continuou a
levantar bases de Cálculo das exações, em desconformidade com a
escrituração da contribuinte e mesmo com a legislação;
c) Em seguida, esclarece que sua atividade fundamental é a participação cm
outras empresas, conforme seu estatuto social e, nessa condição, recebeu
das sociedades investidas valores pagos a título de dividendos, operações
de resgate de ações, juros sobre capital próprio e rendimentos financeiros,
os quais não se enquadram no conceito de faturamento (receita bruta da
venda de mercadorias e serviços), conforme recente posicionamento do
Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento dos recursos
extraordinários que menciona; por via de consequência, não se pode
querer incidir a contribuição social exigida nos autos sobre valores de
outra natureza;
d) Passa a discorrer sobre as inconstitucionalidades contidas no art. 3o da Lei
n° 9.718, de 1998 (citado na fundamentação da exigência), que pretendeu
Fl. 902
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.126 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

alargar o conceito de faturamento quanto às bases de cálculo do IMS e da
Cofins, vícios reconhecidos pelo Excelso Pretório; assevera que a
alteração constitucional promovida pela Emenda Constitucional n° 20, de
1998, não tem o condão de validar as disposições da referida lei que
alteraram as bases de cálculo das contribuições, concluindo, ao final, que,
"os valores levantados pela fiscalização, por possuírem natureza de receita
financeira, decorrentes de rendimentos de aplicação financeira, do
pagamento de juros sobre capital próprio, de dividendos e de resgate de
ações, jamais poderiam ter sido objeto de autuação pelos AFRF, nos
lermos da jurisprudência do STF. ";
e) Sem especificar o período de apuração em que o pretenso lato teria
ocorrido, a contribuinte reclama contra a inclusão do valor de R$
21.399.610,69, na base de cálculo da exação, o qual corresponde à
amortização de ágio da sociedade controlada Coelce, através do
procedimento contábil de "desdobramento e resgate de ações", cuja não
incidência tributária de PIS e Cofins procura demonstrar, em razão de seu
caráter de dividendos e/ou valores destinados a restabelecer o patrimônio
investido pela ora impugnante naquela sociedade, por meio da operação
denominada resgate de ações pelo valor patrimonial;
f) “A historia da operação que deu azo ao recebimento da cilada quantia,
como a legislação que ampara a tese esposada, a qual foi acatada pela
Administração Tributária, conforme solução de consulta formulada pela
Coelce, nos termos do PAF no 10380.100554/2004- 74; nesse sentido,
arremata a defesa que: "(...) afigura-se absolutamente desprovida de base
legal a pretensão da D. Autoridade Argentaria de tributar peia contribuição
ao PIS/PASEP os valores recebidos pela Impugnante, que têm
inequivocamente a natureza jurídica de (1) dividendos e/ou (2) de valores
com o fito de restabelecer o patrimônio investido pela Impugnante naquela
controlada (resgate de ações pelo valor patrimonial)." "O fato é que em
razão de sua natureza jurídica, estão expressamente excluídos da
tributação pela contribuição ao PIS/PASEP, também por força de norma
legal expressa”. (grifo nosso); A defesa se insurge, ainda, contra a
tributação dos juros sobre o capital próprio pelas contribuições sociais aqui
tratadas, argumentado que esses têm a natureza de dividendos,
expressamente excluídos das correspondentes bases de cálculo, a teor do
que dispõe O inc. II do §2° do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998; em longo
arrazoado, ilustrado por textos doutrinários, a impugnante faz um histórico
do instituto criado na esteira da Lei n° 9.249 de 1995 (art. 9o),
correlacionando-o com a distribuição de resultados disciplinada pelas leis
comercial e fiscal; ressalta a impropriedade da denominação a ele dada
pelo legislador, assim como, o tratamento contábil determinado pela
Comissão de Valores Mobiliários a ser seguido pelas companhias abertas,
para concluir que: "Nessas condições, data máxima vénia, afigura-se
absolutamente desprovida de base legal a pretensão da Autuante de
tributar pelas contribuições ao PIS os valores recebidos pela Impugnante a
titulo de juros sobre o capital próprio, que têm inequivocamente a natureza
Fl. 903
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.126 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

jurídica de dividendos, sob pena de violação não só às normas legais
indicadas, mas também ao princípio da legalidade (arts. 5", II, e 150, I, da
Constituição Federal 97do CTN).
g) Para demonstrar que não obtém faturamento - entendido como o produto
da venda de mercadorias e/ou de serviços - cm decorrência da atividade
por cia exercida, a autuada assevera que não houve a ocorrência de fatos
geradores a justificar a exigência de tributos a serem recolhidos, sendo
incorreta a imputação fiscal ora guerreada;
h) No máximo, caberia a aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória decorrente da falta de entrega de DCTF, ressalvando-
se que, caso venham a ser ultrapassadas todas as ilicitudes indicadas, a
impugnante detém vultoso "crédito (mais de R$ 23 milhões), suficiente
para quitação de qualquer pretenso débito, por intermédio do
procedimento de compensação, não obstante a ausência de formalização
das competentes PER/DCOMPs.
i) Para tanto, na hipótese de remanescer algum débito após o julgamento do
litígio, requer a sua compensação com créditos de tributos contabilizados
em sua escrituração; c para o caso de vir a se considerar necessária a
realização de diligencia ou perícia para a confirmação desses créditos, a
contribuinte formula quesitos e indica o seu representante no exame.
j) Por fim, requereu a realização de perícia, formulando quesitos e indicando
o seu assistente, e o integral provimento da impugnação.

A 4a Turma desta DRJ converteu o julgamento cm diligência, conforme
Resolução DRJ/FOR n° 910, de 12 de julho de 2007 (lis 180/185), a fim de que a autoridade
fiscal cumprisse os seguintes objetivos:

1) Elaborar demonstrativo das bases cie cálculo da Cofins, indicando as
respectivas rubricas que a compõem, por período de apuração, e
esclarecendo as diferenças apuradas em relação aos valores informados
nas planilhas fornecidas pela contribuinte durante a ação fiscal;
2) Informar que o valor de R$ 21.399.610,69, recebido pela autuada de sua
sociedade ligada Coelce, compôs a base de cálculo de algum dos períodos
de apuração arrolados no auto de infração, como alegado na impugnação.

Realizada a Diligencia Fiscal (fls. 199/204), sobre o seu Relatório se manifestou a
impugnante às fls. 205/215, reiterando os argumentos já inicialmente conhecidos. 8. Retornaram
os autos para julgamento, que novamente ao convertido em diligência, mediante Resolução
Fl. 904
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.126 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

DRJ/FOR n° 1.666, de 16 de setembro de 2009, a fim de a autoridade adotasse as seguintes
medidas (fls . 224/226):

1) Juntar aos autos prova documental dos seguintes valores que integraram a
base de cálculo da contribuição: a. Valores referentes à conta "Rendas a
Receber" (112.21.1) do ano de 2002; b. Valores referentes à conta "Outras
Despesas Financeiras" (635.04.1.9) do ano de 2002; e c. Valores referentes
à conta "Outras Despesas Financeiras" (635.04.1.9) do ano de 2003;

2) Informar a data da eletiva realização (pagamento do principal, dos juros e
de dividendos) da variação cambial que integrou a base de cálculo da
contribuição (conta n° 631.04.1.3), tendo em vista que, por força da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001 c da IN SRF n° 247/2002, as
variações monetárias ativas em função da taxa de câmbio devem ser
tributadas quando da liquidação da correspondente operação.

O Acordão ora recorrido (08-20.775 – 4a Turma da DRJ/FOR) recebeu a seguinte
ementa:
DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
COFINS CUMULATIVA E NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
PESSOA JURÍDICA. OBJETO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS
SOCIEDADES.
A pessoa jurídica que tem por objeto social a participação, como cotista ou
acionista, cm outras sociedades aufere receita decorrente da sua atividade
empresarial típica, quando obtém juros sobre o capital próprio, resgata ações
ou recebe dividendos cm função de investimento avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, de modo que o valor de tais operações integra a base
de cálculo da Cofins.
COFINS CUMULATIVA E NÃO CUMULATIVA. VARIAÇÃO CAMBIAL.
As variações cambiais ativas dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte integram a base de cálculo da Cofins, quando da liquidação da
correspondente operação, a não ser que o contribuinte tenha optado pela sua
tribulação de acordo com o regime de competência, o que se verificação no
pagamento realizado.
COFINS NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
A partir de fevereiro de 2004, a base de cálculo da contribuição é o
faturamento, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 905
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.126 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

COFINS NÃO CUMULATIVA. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO N°
5.164/2004. ALÍQUOTA ZERO.
A partir de agosto de 2004, estão sujeitas á alíquota zero as receitas financeiras
auferidas pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime não cumulativo, não se
aplicando, todavia, àquelas oriundas de juros sobre capital próprio e as
decorrentes de operações de hegde.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Isto porque conforme entendimento da turma julgadora, (...) “sem especificar o
período de apuração cm que o pretenso fato teria ocorrido, a contribuinte reclama contra a
inclusão do valor de RS 21.399.610,69, na base de cálculo da exação, o qual corresponde à
amortização de ágio da sociedade controlada Coelce, através do procedimento contábil de
"desdobramento e resgate de ações", cuja não incidência tributária da contribuição procura
demonstrar, em razão de seu caráter dos dividendos e/ou valores destinados a restabelecer o
patrimônio investido pela ora impugnante naquela sociedade, por meio da operação denominada
resgate de ações pelo valor patrimonial”. (...) Por não gerar faturamento, a impugnante sustenta
ainda que poderia ser autuado tão somente pelo não cumprimento de obrigação assessoria,
referente à falta de entrega da DCTF. O argumento peca pela base, pois, como já demonstrado, a
empresa é sim capaz de gerar faturamento, nos termos da interpretação conferida pelo STF. Vale
dizer, cuida o presente processo de exame do descumprimento de obrigação tributária principal e
não de obrigação acessória relativa a DCTF, de modo que como tal deve ser analisada e decidida
a matéria controvertida”.
Inconformado com a decisão da DRJ, o interessado interpõe Recurso Voluntários
(fls563), alegando em síntese:

a) DA INFESTÁVEL DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NO MS
N° 0009248-56.2003.4.05.8100. DO EFEITO DA COISA JULGADA
MATERIAL NO PRESENTE CASO, RELATIVAMENTE AOS FATOS
GERADORES OCORRIDOS ATÉ A COMPETÊNCIA 0 1 / 2 0 04: Aduz
que “a Recorrente tem uma ordem transitada em julgado na esfera judicial,
a qual prevalece no que contrariar a ordem administrativa, em virtude do
consagrado Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição
Estatal, tauxiado no art. 5a, XXXV, da Constituição Federal de 1988.
b) Assim, muito embora o Auto de Infração tenha tido o seu valor reduzido,
isso se deu tão-somente por exclusão em parte de receitas financeiras
incluídas na base de cálculo da exação, valores que indiscutivelmente não
constituem o faturamento da empresa, diante da dicção do acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal julgando inconstitucional o §1°
do artigo 3a o da Lei 9.718/98 (RE n° 3 5 7 9 5 0 , RE n° 3 9 0 8 4 0 , RE
n° 358273 e RE n° 346084), reconhecendo, portanto, inconstitucional o
alargamento da base de cálculo tanto de PIS quanto da COFINS.
Fl. 906
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.126 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

c) “é fundamental apontar que o assunto já foi discutido em âmbito judicial e
que se encontra sedimentado pelos efeitos da coisa julgada, s e n d o que
em respeito ao sistema de jurisdição única (art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal de 1988) adotado pela Constituição a autoridade Administrativa
não pode tentar desnaturar o que já foi decidido em âmbito judicial para
tentar impor efeito diverso”.
d) “Nestes termos, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida
no M S no 00009248 - 56.2003.4.05. 8100, favorável à Recorrente e
determinando a exigência da COFINS nos moldes da Lei Complementar n
° 7 0 / 9 1, não pode agora a Fazenda Nacional querer rediscutir a mesma
matéria, sob pena de ferir a coisa julgada material e, por consequência, a
segurança jurídica. Emérito Conselho, s e a Fazenda Nacional queria
restringir os efeitos da coisa julgada no M S n ° 0 9 2 4 8 - 5 6 . 2 0 0 3 . 4
. 0 5 . 8 1 0 0 , deveria tê-lo feito durante o andamento do processo, onde
teve todos os meios para sustentar seus argumentos, inclusive os debatidos
no caso em comento. Não é agora, com declaração de
inconstitucionalidade tornada granítica pela coisa julgada formal e
material, há muito mais de dois anos (prazo para ação rescisória), que
caberia rediscutir o assunto”.
e) DA IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA
AUTUAÇÃO NO §1° DO ARTIGO 3o o DA LEI 9 . 7 1 8 / 9 8: Aduz que
“se a F a z e n d a Nacional queria restringir os efeitos da coisa julgada no
MS n° 0009248-56.2003.4.05.8100, deveria tê-lo feito durante o
andamento do processo, onde teve todos os meios para sustentar seus
argumentos, inclusive os a c i m a citados. Não é agora, com declaração de
inconstitucionalidade tornada g r a n í t i c a pela coisa julgada formal e
material, há muito mais de dois a n o s ( p r a zo para ação rescisória), que
caberia rediscutir o assunto”. (...) Diante da impossibilidade da lei
ordinária alterar conceitos de direito privado, conclui-se que houve uma
instituição de nova fonte de custeio, sem que fossem cumpridos os
requisitos necessários (lei complementar). Observa-se que quando da
publicação da Lei n° 9.718/98 (30/11/1998), o art. 195 da Constituição
Federal determinava textualmente que a Seguridade Social só poderia ser
financiada pelos empregadores com contribuições sociais que tinham por
base a folha de salários, o faturamento e o lucro.
f) DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO DA CONTROLADA COELCE
ATRAVÉS
DO
PROCEDIMENTO
CONTÁBIL
DE
"DESDOBRAMENTO E RESGATE DE AÇÕES" - CARÁTER DE
DIVIDENDOS E/OU VALORES COM O FITO DE RESTABELECER O
PATRIMÔNIO
INVESTIDO
PELA
IMPUGNANTE
NAQUELA
CONTROLADA
(RESGATE
DE
AÇÕES
PELO
VALOR
PATRIMONIAL) – NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DE PIS/PASEP
E COFINS: Aduz que “COELCE, efetuou pagamento a todos seus
investidores, inclusive à impugnante, por intermédio do mecanismo de”
desdobramento resgate e de ações”, vertendo para seu acionistas, valores
que de outra forma seriam enquadráveis como dividendos”.
Fl. 907
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.126 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

g) Nesses termos, a substância esses valores de “desdobramento e resgate de
ações” de forma algema apresenta receita tributável, e sim recuperação
patrimonial das aplicações econômicas fulcradas na comprada C O E L C
E , não perfazendo - s e , portanto, base de calculo das contribuições para o
PIS/PASEP e para a COFINS;
h) Vale dizer, muito embora estabeleça a legislação fiscal ser irrelevante a
classificação contábil adotada para as receitas, afigura-se de suma
importância determinar a sua correta natureza jurídica, a fim de que se
verifique se não estão expressamente excluídas da base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS.
i) DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS DE
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO POR EXPRESSA VEDAÇÃO
LEGAL. NATUREZA DE DIVIDENDOS.
j) Com o advento do art. 9o. da Lei n° 9.249/95, na redação que lhe foi dada
pela Lei n° 9.430/96, “disseminou-se entre as sociedades investidas a
prática de pagar aos acionistas valores a título de 'juros sobre o capital
próprio", imputáveis inclusive aos dividendos mínimos obrigatórios, os
quais na forma do dispositivo legal referido são dedutíveis da base de
cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro (CSL) das sociedades investidas, integrando em contrapartida a base
de cálculo destes mesmos tributos devidos pela Impugnante.
k) Considerando,
porém, que a norma legal em questão cuida
especificamente de modificação na base de cálculo do IRPJ' e da CSL"' e
tendo em vista que no conceito da lei societária a remuneração do capital
próprio paga/creditada aos acionistas configura distribuição de resultado, e
não despesa, o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários editou a
Deliberação CVM n° 207/96, disciplinando a contabilização do pagamento
/ r e c e b i m e n t o dos referidos juros, de modo a que aquele tratamento
específico estabelecido pela lei tributária para fins de IRPJ e CSL não
interferisse na natureza jurídica de dividendos, própria dos pagamentos em
questão, evitando-se assim distorções nos lucros das empresas que
pudessem causar lesão aos acionistas.
l) Realmente, se nos termos do parágrafo I o do art. 9o da Lei no. 9.249/95 o
pagamento dos JCP fica condicionado à existência de lucros acumulados
ou reservas de lucros, e nos termos do parágrafo 7o os juros pagos podem
ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, sem prejuízo de sua
dedutibilidade, é evidente que a natureza jurídica dos m e s m o s é d e
verdadeiro dividendo, tendo a lei tributária unicamente estabelecido um
regime legal específico para fins de IRPJ e CSL.
m) Os valores recebidos a título de "juros sobre capital próprio", por j á terem
sido registrados pela Impugnante ao avaliar seus investimentos com base
no valor de patrimônio líquido das investidas, devem acarretar apenas a
redução do valor daqueles investimentos, sem influência nas contas de
Fl. 908
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.126 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

resultado, tal como determinado pela Comissão de Valores Mobiliários e
em conformidade ao disposto no art. 22, parágrafo Único da Lei n°
1.598/77.
n) DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DE DIVIDENDOS E DOS
INVESTIMENTOS
AVALIADOS
PELO
MÉTODO
DE
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. “No caso do investimento avaliado
através do método de equivalência patrimonial os dividendos recebidos
sequer transitam pelo resultado da companhia (cf. art. 388 do Regulamento
do Imposto de Renda), sendo contabilizados diretamente no ativo como
dedução do valor do investimento. Neste caso a receita que transita pelo
resultado é a de equivalência patrimonial que não é tributada pela COFINS
(II, § 2 o do art. 3o da Lei n. 9.718/98 e b), V, § 3 o do art. I o da Lei n.
10.833/04)”.

Nos pedidos requereu:

a) “Considerando que a decisão de 1a. instância está descumprindo
diretamente a legislação e jurisprudência vigente, bem como afrontando os
efeitos da coisa julgada e o direito da Requerente obtido com a declaração
de inexigibilidade (inconstitucionalidade do §1° do art. 3 o da Lei;
exigência da COFINS nos estritos termos da LC n° 70/91) no M S n °
0009248-56.2003.4.05.8100, pede-se que a Autoridade Administrativa
exerça seu poder de revisão ex officio e, conforme permissivo da Súmula
n° 473 do STF, anule de imediato tal auto de infração, especialmente em
relação aos fatos geradores ocorridos até 0 1 / 2004 “.
b) Subsidiariamente, “que seja afastada a exigência do presente auto de
infração e reconhecida a impossibilidade de tributação da COFINS sobre
receitas que não são decorrentes do FATURAMENTO (RECEITA
BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS), uma vez que
o § I o DO ARTIGO 3 o DA LEI N° 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE
1998, j á foi declarado inconstitucional pelo STF desde o julgamento dos
Recursos Extraordinários de no 357950, 390840, 358273 e 346084”.
c) “Seja reconhecida a impossibilidade legal de incidência de COFINS sobre
dividendos e sobre resgate de ações, por expressa disposição legal das
legislações, bem como impossibilidade de tributação de receitas
financeiras por estarem submetidas à alíquota zero desde o Decreto n°
5.164/2004”.
d) Seja também reconhecida a impossibilidade legal de tributação da receita
de JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO por possuir esta natureza de
DIVIDENDO, e portanto, ser umas das hipóteses de exclusão da
Fl. 909
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.126 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

incidência do PIS e da COFINS, nos termos do § 2 o do art. 3 o da Lei n.
9.718/98 e Lei n° 10.833/2003”.

Às fls. 742 dos autos, Acordão no 3401001.838– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
que não conheceu do recurso voluntário interposto por ser apresentado intempestivamente, nos
termos da ementa a seguir:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/01/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRAZO IMPRORROGÁVEL DE TRINTA DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
O prazo legal para interposição de recurso voluntário é de trinta dias contados
da intimação da decisão recorrida.

Às fls. 749 dos autos - Embargos de Declaração opostos pela Delegacia da
Receita Federal em Fortaleza/CE (fl.749) ao Acórdão no 3401001.838 (fls. 742/744), o qual
julgou intempestivo o Recurso Voluntário interposto. (...) A Embargante alega que o acórdão foi
omisso, pois não tratou do Recurso Ofício interposto pela DRJ, haja vista a exoneração de
crédito superior a um milhão de reais. Ao fim, a Embargante propôs o Retorno dos Autos ao
CARF para providências necessárias.
Às fls. 751 dos autos - Acórdão no 3401002.234 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, que julgou os Embargos de Declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal em
Fortaleza/CE. O referido acordão apresentou a seguinte ementa:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS.
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/01/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE.
Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração quando presente a omissão
apontada.
COFINS
FATURAMENTO. RECEITAS
FINANCEIRAS
BASE DE
CÁLCULO.
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
JULGADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
Fl. 910
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.126 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

Em apreciação a Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida,
o STF julgou inconstitucional a base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, no que amplia o significado do termo
faturamento. Assim, a COFINS tributada na forma da Lei no 9.718/98 não
incide sobre as receitas financeiras.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA
ZERO.
A partir do dia 2 de agosto de 2004, a alíquota da COFINS não cumulativa
incidente sobre receitas financeiras, com exceção das oriundas de operação de
hedge, foi reduzida a zero. A partir de 1o de abril de 2005, a alíquota zero
passou a ser aplicada também às receitas oriundas de operação de hedge.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para suprir a omissão, negando provimento ao recurso de ofício.

Isto porque, o entendimento definido foi no sentido de que não há reformas a
serem feitas no acórdão recorrido, pois em suma “em 9 de maio de 2005, foi publicado o Decreto
no 5.442, que estendeu a redução da alíquota zero do PIS e da COFINS não cumulativos às
receitas oriundas de operações de hedge. Todavia, esse decreto teve produção de efeitos
retroativos, a 1o de abril de 2005, conforme o determinado pelo seu art. 2o. Portanto,
diversamente do que foi afirmado pela DRJ, as operações de hedge não tiveram redução da
alíquota zero a partir de 9 de maio de 2005, mas sim a partir de 1o de abril de 2005. Não
obstante, essa pequena divergência não gera consequências práticas, pois, conforme tabela de fls.
552, em abril e maio 2005 foram excluídos todos os lançamentos”.
Às fls. 761 dos autos – PETIÇÃO DA PFN, dando ciência ao Acordão no
3401002.234.
Às fls. 770 dos autos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
CONTRIBUINTE, alegando que o prazo final para apresentação de recurso era feriado
municipal. Entrementes, a Recorrente veio a incluir parte dos débitos litigiosos em programa de
parcelamento (fls. 796), em 25.08.2014.
Às fls. 796 dos autos - PETIÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL
FORMULADO PELO CONTRIBUINTE.
Às fls. 835 dos autos - DESPACHO de designação para análise de
admissibilidade de embargos.
Às fls. 836/837 dos autos - DESPACHO de Admissibilidade - Embargos de
declaração - concluído no sentido favorável ao contribuinte.
Às fls. 841 dos autos - DESPACHO de Saneamento, com a seguinte conclusão:

Fl. 911
DF CARF MF

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.126 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

(...) Nesse sentido, diante dos inúmeros equívocos ocorridos no tramite processual e
visando uma maior segurança do julgamento, proponho que se baixe o presente à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niteroi/RJ, para que a autoridade
preparadora formalize informação, em documento que ateste quais valores e matérias
ainda permanecem em litígio, após a desistência parcial acatada, inclusive, anexando
Extrato do Processo atualizado, confirmando, se apenas a rubrica contábil/tributos,
abaixo, permanecem 'Devedor'.

Às fls. 871 a 876, em cumprimento ao despacho de saneamento foi anexado
extrato do crédito atestando o seguinte resultado:

Ressalte-se
que
o
PAF
15536-720.064/2014-63
trata-se
de
processo
administrativo para acompanhamento do crédito que foi parcelado e objeto do pedido de
desistência do contribuinte.
Às fls. 880/883 dos autos – Acordão de no 3401005.687 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária que acolheu os embargos opostos pelo contribuinte, com efeitos infringentes, para
anular o acórdão de recurso voluntário e de ofício, declinando a competência para seu
julgamento à Primeira Seção do CARF.
O referido Acordão recebeu a seguinte ementa:

Fl. 912
DF CARF MF

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.126 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 DECLINAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO AO IRPJ, BASEADO NO
MESMO MPF E ELEMENTOS DE PROVA. PORTARIA MF 256/2009.
PORTARIA MF 343/2015. ARTIGO 59, INCISO II, DECRETO 70.235/1972.
Todos os elementos de prova do auto de infração e o Mandado de
Procedimento Fiscal que ensejou o lançamento são os mesmo que originaram
lançamento de IRPJ/CSLL, cabendo a apreciação de recurso pela Primeira
Seção. Os atos processuais praticados pela Terceira Seção devem ser Anulados
- previsão do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Às fls. 892 dos autos – Petição da PFN - ciência do acórdão de no 3401-005.687.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Trata-se de processo administrativo que passou por uma série de incidentes
processuais que atrasaram em muito o deslinde do feito, entretanto, a sua solução, no presente
momento me parece absolutamente simples.
Quanto ao Recurso de Ofício, conforme se verifica do extrato de processo juntado
aos autos, o valor histórico principal que remanesce em litígio monta R$ 447.138,62, valor
abaixo da alçada recursal.
Assim é que, não conheço do Recurso de Ofício.
No que se refere ao Recurso Voluntário o Extrato de processo também demonstra
que, a exceção de parte do valor desonerado de R$ 447.138,62, todo o restante do crédito
lançado foi objeto de parcelamento e, portanto, de desistência do recurso voluntário.
Assim, diante do exposto, não resta outra alternativa a não ser de não conhecer
dos Recursos de Ofício e Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva
Fl. 913
DF CARF MF

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.126 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

Fl. 914
DF CARF MF